Tribunal: CARF
Processo: 11610.014512/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.014512/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.410 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A intempestividade do recurso voluntário enseja o não conhecimento, à luz do
art. 33 do Decreto Federal no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-28.545 da 13a Turma da DRJ/SP1, de 16 de dezembro de
2010 (fls. 52 a 56):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.014512/2008-57
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.014512/2008-57

O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por
entender que não houve demonstração pela empresa da regularização dos débitos ensejadores de
sua exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
A empresa contribuinte interpôs Recurso (fls. 84 e seguintes), alegando que não
teria sido regularmente notificada (fl. 96) e que teria direito adquirido em se manter sob referido
regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL e que referidos efeitos não poderiam se dar de
modo retroativo.
Por fim, a recorrente formula seus pedidos na fl. 104, no sentido de sua
manutenção no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, e, em assim não sendo
possível, que os efeitos não se deem de modo retroativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.014512/2008-57

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de exclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL
(exclusão desvinculada de qualquer apuração de crédito tributário ainda pendente de decisão
administrativa), ano-calendário 2009 (vide A.D.E., fl. 18).
Apesar disso, verifico que o Recurso Voluntário foi interposto intempestivamente,
observando-se a data do aviso de recebimento (fl. 66) e a data da interposição do Recurso
Voluntário (fl. 84), a saber:

Nesses termos, tem-se o seguinte:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.014512/2008-57

28/02/2011 segunda-feira
Dia de ciência do
Acórdão pela
empresa
contribuinte
01/03/2011 terça-feira
1
02/03/2011 quarta-feira
2
03/03/2011 quinta-feira
3
04/03/2011 sexta-feira
4
05/03/2011 sábado
5
06/03/2011 domingo
6
07/03/2011 segunda-feira
7
08/03/2011 terça-feira
8
09/03/2011 quarta-feira
9
10/03/2011 quinta-feira
10
11/03/2011 sexta-feira
11
12/03/2011 sábado
12
13/03/2011 domingo
13
14/03/2011 segunda-feira
14
15/03/2011 terça-feira
15
16/03/2011 quarta-feira
16
17/03/2011 quinta-feira
17
18/03/2011 sexta-feira
18
19/03/2011 sábado
19
20/03/2011 domingo
20
21/03/2011 segunda-feira
21
22/03/2011 terça-feira
22
23/03/2011 quarta-feira
23
24/03/2011 quinta-feira
24
25/03/2011 sexta-feira
25
26/03/2011 sábado
26
27/03/2011 domingo
27
28/03/2011 segunda-feira
28
29/03/2011 terça-feira
29
30/03/2011
quarta-feira
(dia útil)
30
Ante o exposto, o prazo para interposição do Recurso Voluntário se encerrou em
30/03/2011, enquanto que a empresa contribuinte somente interpôs o Recurso Voluntário na data
de 05/04/2011, conforme acima demonstrado.
Assim, referido Recurso Voluntário se caracteriza como intempestivo, à luz do
art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972, que dispõe: “Art. 33. Da decisão caberá recurso
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.410 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.014512/2008-57

voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.”, motivo pelo qual, não conheço do Recurso Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR CONHECIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital